Tribunal: TJMT
Processo: 1020840-68.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020840-68.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO ALMEIDA - CPF: 206.669.181-04 (EMBARGANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação, afastando condenação por danos morais de R$ 8.000,00, mas mantendo a determinação de permanência da embargante em plano de saúde coletivo após falecimento do titular, sem manifestação expressa quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios originalmente fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão/contradição no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, considerando o afastamento integral da condenação pecuniária que servia como parâmetro para sua fixação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reformou parcialmente a sentença para afastar a condenação em danos morais e reconhecer a sucumbência recíproca, sem manifestação expressa quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Com o afastamento integral da condenação pecuniária pelo acórdão, tornou-se juridicamente impossível a manutenção da base de cálculo originalmente fixada na sentença (15% sobre o valor da condenação).

O artigo 85, §2o do CPC estabelece ordem de preferência para fixação dos honorários: valor da condenação, proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, valor atualizado da causa.

Inexistindo condenação pecuniária e não sendo possível mensurar com precisão o proveito econômico obtido, a base de cálculo deve ser o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

Afastada a condenação pecuniária em sede recursal, os honorários advocatícios anteriormente fixados sobre o valor da condenação devem ser recalculados para incidir sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

ED

1020840-68.2024.8.11.0041

MARIA DO CARMO ALMEIDA X UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria do Carmo Almeida co
m o fito de reformar o
acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, afastando a condenação por danos morais anteriormente fixada em R$ 8.000,00, mas mantendo a determinação de permanência da embargante no plano de saúde coletivo após o falecimento do titular.

A embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Sustenta que, com o afastamento da condenação pecuniária, tornou-se juridicamente impossível a manutenção da base de cálculo originalmente fixada na sentença (15% sobre o valor da condenação).

Argumenta que, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, inexistindo condenação ou não sendo possível mensurar o proveito econômico, os honorários devem incidir sobre o valor atualizado da causa, fixado em R$ 20.000,00.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para sanar a omissão/contradição apontada, adequando a base de cálculo dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões, a Unimed Cuiabá defende a rejeição dos embargos, alegando ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do CPC.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Com efeito, o acórdão embargado reformou parcialmente a sentença para afastar a condenação em danos morais, reconhecendo a sucumbência recíproca e determinando que ambas as partes arcassem com custas e despesas processuais na proporção de 50% para cada. Contudo, não houve manifestação expressa quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Na sentença de
origem
, os honorários foram fixados em 15% sobre o valor da condenação. Com o afastamento integral da condenação pecuniária pelo acórdão, de fato, tornou-se
necessária a alteração
dessa base de cálculo.

O artigo 85, §2o do Código de Processo Civil estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de
10%
e o máximo de
20%
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso em apreço, inexistindo condenação pecuniária e não sendo possível mensurar com precisão o proveito econômico obtido, a base de cálculo deve ser o valor atualizado da causa, conforme a ordem de preferência estabelecida no dispositivo legal supracitado.

Assim,
entendo que é caso de reconhecer
a omissão apontada e acolh
er
os embargos de declaração para sanar o vício
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, apenas para
determina
r
que os honorários advocatícios sejam fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser rateado entre as partes na proporção de 50% para cada, em razão da sucumbência recíproca reconhecida no acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026